Tribunal: CARF
Processo: 13448.720239/2011-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13448.720239/2011-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.939 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de setembro de 2020
Recorrente
JEOVA FERNANDES LIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
AUTUAÇÃO
PELO REGIME DE CAIXA. RECÁLCULO PARA APLICAÇÃO DO
REGIME DE COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B do
CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o
regime de competência, sem qualquer óbice ao recálculo do valor devido, para
adaptá-lo às determinações do RE.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para que imposto sobre a renda devido seja recalculado com
base nas tabelas progressivas da época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos, ou seja,
pelo regime de competência.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13448.720239/2011-53
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.939 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13448.720239/2011-53

Relatório
Por bem transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente
trechos do relatório redigido no Acórdão n. 16-59.280, pela 15a turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP, às fls. 41/45:
DA NOTIFICAÇÃO
O processo refere-se a Notificação de Lançamento, fl(s). 3/7, relativa
ao(s) ano(s)-calendário de 2009.
Foi exigido o valor de R$ 47.886,06.
O valor do imposto suplementar, sujeito à multa de ofício, é de R$
25.327,16.
O(a) contribuinte calculou uma restituição no valor de R$ 29,97.
A notificação decorreu da Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica.
DA INFORMAÇÃO FISCAL
O procedimento fiscal encontra-se relatado nos autos, em síntese:
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa
Jurídica declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes
pagadoras em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf),
para o titular e/ou dependentes, constatou-se omissão de rendimentos
sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 116.495,73, recebido(s)
da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na apuração do imposto
devido, foi compensado Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 3.494,87.

DA IMPUGNAÇÃO
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 22/08/2011. A ciência
pelo(a) contribuinte ocorreu em 05/09/2011, fl 36. O(a) contribuinte
ingressou com a impugnação de fl(s) 2, em 23/09/2011, alegando, em
síntese:
O rendimento
notificado refere-se
Benefícios
Previdenciários
Recebidos com atraso e acumuladamente, onde incide o art. 12 da Lei
7.713/88, artigo 43 do CTN e artigo 150, II da CRFB.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.939 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13448.720239/2011-53

OUTRAS INFORMAÇÕES
O(a) contribuinte junta documentos, fls. 11/34, para comprovar suas
alegações.
A autoridade julgadora entendeu ser improcedente a impugnação, pois os
rendimentos recebidos acumuladamente deveriam ser tributados no ajuste anual nos termos do
art. 12 da Lei no 7.713/88.
Ciência postal em 2/9/2014, fls. 88.
Recurso voluntário formalizado em 10/9/2014, fls. 48/50.
O recorrente explica que os rendimentos recebidos acumuladamente decorrente de
sentença judicial transitada em julgado em 15/5/2008, processo no 2003.82.10.004665-3, com o
reconhecimento de diferença de valores do INSS, referentes ao período de 4/2002 até 5/2006,
deveriam ser tributados levando em conta as tabelas e alíquotas da época própria.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
Tem razão o contribuinte em postular que os rendimentos recebidos de forma
acumulada sejam tributados conforme as tabelas e alíquotas de quando deveriam ser pagos.
Ao apreciar o regime contábil aplicado ao lançamento de rendimentos recebidos
acumuladamente, o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário
(RE) no 614.406/RS, submetido à sistemática da repercussão geral prevista no art. 543-B do
antigo Código de Processo Civil, reconheceu a inconstitucionalidade parcial e sem redução do
texto do art. 12 da Lei no 7.713/88, em uma interpretação conforme o texto constitucional, assim
ementada:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. ART. 12 DA LEI N°
7.713/88. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO DE RENDA. RETENÇÃO NA
FONTE. PERCEPÇÃO ACUMULADA. INCIDÊNCIA MENSAL. PRINCÍPIOS DA
ISONOMIA E CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO.
1. Argüição de Inconstitucionalidade da regra insculpida no art. 12 da Lei n° 7.713/88
acolhida em parte, no tocante aos rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes
de remuneração, vantagem pecuniária, proventos e benefícios previdenciários, como na
situação vertente, recebidos a menor pelo contribuinte em cada mês-competência e cujo
recolhimento de alíquota prevista em lei se dê mês a mês ou em menor período.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.939 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13448.720239/2011-53

2. Incidência mensal para o cálculo do imposto de renda correspondente à tabela
progressiva vigente no período mensal em que apurado o rendimento percebido a menor
- regime de competência - após somado este com o valor já pago, pena afronta aos
princípios da isonomia e capacidade contributiva insculpidos na CF/88 e do critério da
proporcionalidade que infirma a apuração do montante devido. Arts. 153, § 2°, I e 145,
§ 1°, da Carta Magna.
3. Afastado o regime de caixa, no caso concreto, situação excepcional a justificar a
adoção da técnica de declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto ou
interpretação conforme a constituição, diante da presunção de legitimidade e
constitucionalidade dos atos emanados do Poder Legislativo e porque casos símeis a
este não possuem espectro de abrangência universal. Considerada a norma hostilizada
sem alteração da estrutura da expressão literal.
(TRF4, Corte Especial, ARGINC 2002.72.05.000434-0, Relator Desembargador
Federal Álvaro Eduardo Junqueira)
3. Afastado o regime de caixa, no caso concreto, situação excepcional a justificar a
adoção da técnica de declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto ou
interpretação conforme a constituição, diante da presunção de legitimidade e
constitucionalidade dos atos emanados do Poder Legislativo e porque casos símeis a
este não possuem espectro de abrangência universal. (...).
Portanto, apesar de não haver a declaração de inconstitucionalidade do art. 12 da
Lei no 7.713/88, passou-se a aplicá-lo em conformidade com a Constituição Federal, em honra
aos princípios tributários nela definidos.
Restou, assim, decidida pelo Pretório Excelso a aplicação do regime de
competência, quando da cobrança do imposto sobre a renda, em razão dos princípios da
isonomia, da capacidade contributiva e da proporcionalidade, sendo mantida a exação naquele
caso em razão da interpretação atribuída ao art. 12 da Lei no 7.713/88, que ensejaria alteração
legislativa no art. 12-A desta Lei, inserido pela Lei no 12.530/2010 (conversão da Medida
Provisória no 497/2010).
O STF, na realidade, pacificou questão que já vinha sendo observada pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ) em seus julgados, particularmente o Recurso Especial (REsp)
no 1.118.429/SP.
Perceba que o conteúdo da decisão dos tribunais superiores não é no sentido de
cancelar o lançamento realizado com base no regime de caixa, mas de adequá-lo à Constituição.
Se, por um lado, manter a tributação no regime de caixa violaria a isonomia, no que tange
àqueles que receberam as verbas devidas “em dia” e ali recolheram os tributos devidos, exonerá-
lo estabeleceria tratamento também avesso à isonomia, em favor daqueles que foram autuados e
nada recolheram ou o fizeram de maneira insuficiente.
Em síntese, o lançamento é hígido, pois não declarada a inconstitucionalidade do
art. 12 da Lei no 7.713/88, apenas sua interpretação conforme o texto constitucional, devendo a
apuração do imposto sobre a renda devido dar-se não mais pelo regime de caixa, por conferir
tratamento diferenciado e prejudicial ao contribuinte, mas pelo regime de competência. Não se
trata de alteração do critério jurídico aplicado pela fiscalização, mas de aplicação dos termos da
lei que, supervenientemente por decisão judicial, teve sua interpretação esclarecida em matéria
do regime aplicável.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.939 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13448.720239/2011-53

Assim tem decidido a Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Acórdão no 9202-006.994, da 2a turma
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA. Deve ser aplicado o regime de competência, quando da cobrança do
imposto de renda, no que se referem aos rendimentos recebidos acumuladamente, diante
exercício do dever fundamental de pagar o tributo, em observância aos princípios
constitucionais da isonomia, da capacidade contributiva e da proporcionalidade,
conforme decidido em sede de recurso repetitivo pelo Supremo Tribunal Federal.
Acórdão no 9202-006.701, da 2a turma
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida
pelo art. 543-B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do
imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência), não constituindo
nulidade o fato de ter sido anteriormente calculado com base no regime de caixa.
Com base no exposto, decido pela retificação da forma de apuração do imposto
sobre a renda devido, determinando-se, tão somente, o recálculo do tributo com base nas tabelas
progressivas da época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos.
CONCLUSÃO
VOTO em dar provimento ao recurso voluntário, para que o lançamento seja
retificado e o imposto sobre a renda devido seja recalculado com base nas tabelas progressivas
da época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos, ou seja, pelo regime de competência.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital